Tribunal: TJDFT
Processo: 0727131-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727131-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA COIMBRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por Francisca Maria Coimbra contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 164166135 do processo n. 0726119-79.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela agravante contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Em suas razões recursais (ID 48676440), a agravante sustenta que é servidora pública distrital e percebe remuneração bruta de R$7.306,93 (sete mil trezentos e seis reais e noventa e três centavos) e líquida, após descontos obrigatórios e descontos de empréstimos consignados, de R$3.853,63 (três mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos). Acrescenta que ainda tem mensalmente debitados na sua conta corrente as importâncias de R$646,92 (seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), referente a empréstimo comum firmado com a agravada, e R$2.376,12 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e doze centavos), relativo a parcela de quitação de imóvel. Desse modo, sobram apenas R$830,59 (oitocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos) para seu sustento. Afirma que o Juízo a quo considerou sua renda bruta, e não a líquida, após os descontos obrigatórios e descontos bancários que pretende ver cessar no processo de origem, como referencial para negar a gratuidade de justiça. Argumenta que o valor das custas corresponde a 26,03% (vinte e seis inteiros e três centésimos porcento) de sua remuneração líquida. Sustenta haver entendimento jurisprudencial pela presunção de miserabilidade em favor das pessoas físicas com renda líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela provisória. Requer, portanto, o deferimento de tutela antecipada de urgência para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e, ato contínuo, determinado o recebimento da inicial no processo originário. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, §7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Quanto ao pedido de tutela antecipada, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Por sua vez, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido.(AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente a tutela de urgência a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora